Tribunal: STF
Processo: HC 206065
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática mediante a qual, por ser flagrantemente inadmissível, neguei seguimento ao habeas corpus, com base nos seguintes fundamentos:



    “Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Glaudiston da Silva Cabral, em causa própria, apontando como autoridades coatoras “TODOS OS GOVERNADORES DE ESTADO, PREFEITOS MUNICIPAIS, MINISTROS DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Presidente da República e outros.” 



    Sustenta o impetrante/paciente que as diversas medidas adotadas por todas as autoridades públicas, apontadas na inicial, no combate à pandemia de Covid-19, em especial o lockdown, mostraram-se ineficazes, tendo ele a cura para o referido mal. 



    Afirma a existência de atos de 



    “hostilidades contra as minhas integridades física e mental praticadas reiteradamente por agentes, servidores e autoridades públicas brasileiras conforme amplamente demonstrado no Dossiê Impeachment Geral (Links acima) por conta do meu enfrentamento, de forma individual, ao sistema corrupto nacional, aparelhados com estrangeiros, determinando a Presidência da República que promova a minha imediata inclusão no Programa Federal de Proteção às Vítimas e às Testemunhas, bem como, o meu encaminhamento em segurança ao Tribunal Penal Internacional para eu prestar os meus pormenorizados esclarecimentos acerca das minhas denúncias no Caso OTP-CR-273/2018;” 



    Anota que 



    “o Dossiê Impeachment Geral, construído desde 2003 até a presente data, é um acervo de documentos demonstrando autorias e materialidades do envolvimento de diversos agentes, autoridades e servidores públicos municipais, estaduais e federais em conluio generalizado para praticarem atos de Genocídio e Crimes Contra a Humanidade em desfavor de brasileiros e estrangeiros.” 



    Reitera a suspeição de todos os membros desta Suprema Corte (Petição/STF nº 87518/21) 



    É a síntese do necessário. 



    Decido. 



    Há óbices jurídico-processuais ao conhecimento desta impetração. 



    No caso, o impetrante/paciente aponta autoridades coatoras que não estão sujeitas à competência originária do Supremo Tribunal Federal, prevista no rol exaustivo do art. 102, I, d, da Constituição Federal. 



    Além disso, em relação àquelas autoridades supostamente coatoras, que estão sujeitas à competência originária da Corte, na forma constitucional, o impetrante/paciente não indica em sua petição inicial, diga-se de passagem, extremamente confusa, qual seria, objetivamente, os atos por elas praticados, além não juntar nenhum documento aos autos. 



    Ocorre que a impetração do habeas corpus pressupõe a existência de uma autoridade coatora (coator), de uma pessoa que sofre a coação ou coerção (paciente), e de uma pessoa que impetra a ordem (impetrante). 



    Por isso é que a petição de habeas corpus conterá: i) o nome de quem sofre ou está ameaçado de sofrer violência ou coação e o de quem exerce a violência, coação ou ameaça; ii) a declaração da espécie de constrangimento, ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor; e iii) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências. 



    Assim é o que dispõe o art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal, reproduzido nos incisos do art. 190 do nosso Regimento Interno. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    Anote-se, ademais, que não cabe pedido de habeas corpus contra ato de seus membros. Vide: HC nº 131.091/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/16; HC nº 132.400-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/9/16; HC nº 121.579- AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/5/14; HC nº 119.657-AgR/BA, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14/2/14; e HC nº 118.459-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27/2/14) 



    Ressalto, por fim, que o habeas corpus visa a tutelar a liberdade de locomoção (v.g. HC nº 182.101-AgR/PB, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/5/20), não sendo a via adequada para pleitear a suspeição/impedimento de membros da Corte. 



    Tal pretensão, a título de registro, além de ser deduzida pelas vias processuais próprias, em ato privativo de advogado, desafia a indicação da base legal de regência e da demonstração inequívoca de situação objetiva que a ampare. 



    Com efeito, 



    “o direito de petição previsto na alínea a do inc. XXXIV do art. 5º da Constituição da República não é suficiente para assegurar à parte interessada o acolhimento da pretensão deduzida (...), devendo a autoridade jurisdicional competente examinar o atendimento às exigências, aos pressupostos e aos requisitos formais fixados pela legislação” (AImp nº 53-AgR/SP, Tribunal Pleno, Relator a Ministra Cármen Lúcia (Presidente), DJe de25/9/18) 



    Por todas essas razões, nego seguimento ao presente habeas corpus, por ser flagrantemente inadmissível (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    O embargante sustenta, em síntese, nos aclaratórios que 



    “houve omissão, contradição e obscuridade na referida decisão, haja visto que o ministro não se manifestou acerca de seu impedimento, suspeição e recusa por parte desse paciente uma vez que SOMOS INIMIGOS CAPITAIS já que o nome do ministro relator consta no rol de Ministros desse Supremo Tribunal Federal, além de milhares de outros agentes, servidores e autoridades públicas brasileiras denunciados por este paciente ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ao Superior Tribunal Militar, ao Superior Tribunal de Justiça, a esse Supremo Tribunal Federal, à Procuradoria-Geral da República, à Presidência da República, ao Tribunal Penal Internacional, ao Ministério de Direitos Humanos, ao Ministério da Defesa, ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, à Polícia Federal, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, além de países que possuem representações diplomáticas no Brasil (Embaixadas). 



    Todos os protocolos das denuncias foram colocadas à disposição nos autos do HC 206065, assim como também o foi nos autos do HC169079 onde o ministro relator era o então presidente dessa Suprema Corte e igualmente determinou o arquivamento sumário do HC 169079 com o mesmo propósito que o faz agora nos autos desse HC 206065: SER UM FACILITADOR E ENCOBRIDOR DE CRIMES CONTRA A HUMANIDADE E GENOCÍDIO. 



    (...)



    De início, o ministro relator não se manifestou acerca de seu impedimento/suspeição para atuar nos autos do Processo, conforme prevê o Art. 144, IV e artigo 145, I e IV do CPC: 



    (…)



    Há um flagrante de abuso de autoridade no texto acima com a visível e frustrada tentativa de imputar o ministro relator a este paciente a sensação de que os fatos narrados não são suficientes para uma análise prévia POR UM JUIZ SÉRIO, IMPESSOAL E IMPARCIAL e, pior, alega o ministro relator que não foi juntado documentos nos autos, o que é mais uma falácia de um agente genocida e humanicida a serviço de nacionais e estrangeiros para a imposição de uma Agenda Eugenista Global em território brasileiro. O que também um flagrante de Crime Contra a Segurança Nacional tipificado nos artigos 8º, 9º e 10º da Lei 7.170/1983: 



    (…)



    A falácia desse Ministro Relator de que a Petição é “extremamente confusa”, seria uma minha também resposta se eu estivesse com a corda no pescoço, como é o caso do genocida e humanicida ministro relator, José Antonio Dias Toffoli. Faz todo sentido um acusado usar e abusar de suas prerrogativas como Ministro desse Supremo Tribunal Federal para impedir que a lei o alcance. Afinal, quem quer ser preso por crimes graves? Não é mesmo, Dias “genocida” Toffoli? 



    (…)



    Virou hábito para os ministros-deuses desse Supremo Tribunal Federal agir em desacordo com o interesse público e promover abertamente o ativismo político e ideológico dentro dessa Suprema Corte brasileira. Então, por que perder tempo em tomar uma decisão devidamente fundamentada nos autos do HC 206065? Quem irá tornar efetiva a responsabilidade criminal de um ministro do STF? Seus pares? O Senado Federal? É evidente que ninguém, uma vez que todos estão a proteger a todos, já que todos se uniram numa gigantesca associação criminosa para subjugar e controlar o povo brasileiro e destruir o Brasil e a pseudo sensação de que nosso país é um Estado Democrático de Direito. 



    (…)



    RESUMINDO, MINISTRO, O SEU CHORO TAMBÉM É LIVRE, Repetindo as falas de seu coleguinha do crime, o vaidoso, genocida, humanicida sacrificador de crianças em rituais de magia negra, ALEXANDRE DE MORAES.



    DO PEDIDO: 



    1 – Me habilite como jus postulandi para que eu possa propor minha ampla defesa e contraditório junto a esse Supremo Tribunal Federal, incluindo um Mandado de Segurança contra o seu ato coator nos autos desse Habeas Corpus 206065; 



    2 – Combata TODOS OS MEUS ARGUMENTOS NA INICIAL E NAS MANIFESTAÇÕES POSTERIORES desse HC 206065, notadamente as minhas argumentações quanto a sua suspeição, impedimento e a minha recusa de aceitar você, DiAs Toffoli e seus outros pares para atuarem nos autos de processos onde eu figure como parte nesse Supremo Tribunal Federal; 



    3 – Dê notícia dos Fatos desse HC 206065 e do HC 169079 ao Tribunal Penal Internacional; 



    4 – Convoque um Defensor Público Federal para me assistir aqui nos autos do HC 206065, bem como, para eu recorrer a Corte Americana de Direitos Humanos e ao Tribunal Penal Internacional. 



    5 – Convoque o Ministério Público Federal aos autos desse HC 206065 para que cumpra com o seu papel de fiscal da lei. “



    Se esse ministro ou os seus pares insistirem em atuar arbitrariamente nos autos desse HC 206065, irei acionar a justiça federal de 1ª instância para tornar efetiva as responsabilidades de vocês POR CRIMES GRAVES EM REITERADO FLAGRANTE, nos termos do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. 



    De acordo com a lei, você tem 5(cinco) dias de prazo. 



    Não criem mais colateral para vocês. 



    RENDAM-SE OU O PELOTÃO DE FUZILMENTO SERÁ A SERVENTIA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO AOS SENHORES.” (Grifei).



    Examinados os autos, decido.



    Os embargos não dever sequer serem conhecidos pois ausente hipótese autorizadora, prevista no art. 337 do RISTF.



    Com efeito, não há contradição, omissão ou obscuridade na decisão guerreada que, ao negar seguimento à impetração, dentre outros fundamentos, resolveu a questão posta à luz da pacífica jurisprudência da Corte no sentido de que o habeas corpus visa a tutelar a liberdade de locomoção (v.g. HC nº 182.101-AgR/PB, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/5/20), não sendo a via adequada para pleitear a suspeição/impedimento de membros da Corte.



    Soa nítida, portanto, a pretensão do embargante de rediscutir os fundamentos da decisão embargada, hipótese para a qual os embargos de declaração não se prestam.



    Confira-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11); 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (EXT nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/2/11); 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 19/2/10). 



    Ausente, portanto, hipótese autorizadora dos embargos (RISTF, art. 337), deles não conheço, ficando prejudicada a análise dos pedidos objeto das petições protocoladas nesta Corte (Procolos STF nºs 88421/2021, 89060/2021, 89679/2021, 90065/2021 e 90671/2021).



    Considerando a existência de denunciações caluniosas e ameaças que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal e de seus membros, conforme trechos sublinhados acima transcritos, encaminhe-se cópia dos autos ao Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Inq nº 4.781/DF para que adote as providências de julgar cabíveis.



    À Secretaria para as providências de estilo.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente